Tribunal: STF
Processo: RE 830970
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPARTILHAMENTO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS OBTIDAS EM PROCESSO DE NATUREZA CRIMINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRECEDENTES. ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.